Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. LIGAÇÃO DIRETA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique o alegado desvio de energia e a exigibilidade do valor apurado, especialmente pelo vultoso valor cobrado pela concessionária do serviço público.
2. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
3. Recurso não provido.